Tribunal: TJMT
Processo: 1023924-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023924-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELENA DEODATO FARIAS - CPF: 738.081.211-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOÃO DEODATO FERREIRA - CPF: 011.661.409-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE

INVENTÁRIO

POR ARROLAMENTO

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA

– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – E
SPÓLIO COM PATRIMÔNIO SUFICIENTE AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

–
DECIS
Ã
O MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Em s
endo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua
evidente
cap
acidade econômica, deve ser mantida a decisão que
indeferiu o
s benefícios da gratuidade de justiça.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELENA DEODATO FARIAS
,

contra a decisão

proferida pelo Juízo
da
3
ª
Vara
de
Alta Floresta

na
Ação de
Inventário
por Arrolamento
n.
1004508-94.2025.8.11.0007

(ID. 1
97939458
dos autos originários)
, que move em
face
d
o
ESPÓLIO DE
J
O
AO DEODATO FERREIRA
,

que
indeferi
u
a gratuidade
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese
a
rgumenta que, apesar do alto valor dos bens imóveis que compõe o espólio, isso, por si só, não justifica a negativa do benefício da gratuidade de justiça
.

Aduz que
a análise financeira do espólio deve levar em consideração a liquidez dos bens, e afirma que, em que pese o imóvel tenha valor de mercado considerável, não possui liquidez imediata.

Por fim, a
lega
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito
suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
301027880
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
a
agravante manifest
ou
-se

no
ID.
305777368
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausente contraminuta recursal
ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque
, tratando-se de Ação de Abertura de Inventário, a responsabilidade pelo recolhimento das custas e taxas processuais é do espólio
, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça apenas nos casos em que o espólio demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas judiciais.

Na hipótese, verifica-se que o espólio do Sr.
JO
Ã
O DEODATO FERREIRA
é constituído
por
2 (dois) imóveis urbanos

localizado
s
em Carlinda/MT,
um
no valor de R$ 273.834,23 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais, e vinte e três centavos)
,
e outro
no valor de R$ 209.682,31 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)
,
que demonstra a capacidade financeira para adimplir as custas processuais.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da c
apacidade financeira do espólio do Sr.

JOAO DEODATO FERREIRA
formado por bens

imóveis com valor considerável, afastand
o a alegada incapacidade financeira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do e
spólio
, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - ESPÓLIO COM LASTRO FINANCEIRO BASTANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
– RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INSTABILIDADE MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE - ART. 98, § 6º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, e dos autos ressai evidente sua capacidade econômico/financeira, deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante
. Entretanto, considerando o considerável valor das custas de distribuição e reconhecendo eventual vulnerabilidade momentânea, prestigia-se o acesso à Justiça, facultando, no caso dos autos, o parcelamento do referido valor, a teor do art. 98, § 6º, do CPC/
15.-
”

(TJ-MT 10154193120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) - g. n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025